Tribunal: TJDFT
Processo: 0746389-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746389-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE PORTO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado interposto por PAULO HENRIQUE PORTO DOS SANTOS, em face de sentença que, pronunciando a prescrição de parte da pretensão autoral, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID 65752712). O recorrente requer a desistência do recurso (ID 66982720). O art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E o art. 10, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Destarte, para os efeitos legais, homologo o pedido de desistência recursal formulado. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006